Tribunal: STF
Processo: ARE 793334
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são de observância obrigatória no campo do procedimento administrativo disciplinar. Precedentes: AI 401.472-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9/4/2014, e ARE 728.143-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013.



    2. Os princípios da ampla defesa e do contraditório nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Sumula 279. Precedente: ARE 751.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27//2013. 



    3. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010.



    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    5. In casu, o acórdão extraordinariamente assentou: "PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA. PUNIÇÕES DISCIPLINARES PUBLICADAS EM BIO N. 38, 39, 40 E 41/1999, FULCRADAS NOS INCISOS I, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXV, XXVI E CXXXV DO ART. 13 DO DECRETO ESTADUAL N. 29535/83, COM ATENUANTES E AGRAVANTES. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PENAS APLICADAS SEM PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE EVIDENTE. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PUNIÇÕES INDEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EXCESSIVA. REDUÇÃO ADMISSÍVEL RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, INCLUSIVE EM NECESSÁRIO REEXAME.”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.